Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.

1. O princípio da dialeticidade informa que a parte recorrente deverá apresentar em seu recurso as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles, conforme previsão do art. 1010, III e IV, do CPC. Assim, não deve ser conhecida matéria que foi arguida na apelação em total dissociação com o que foi decidido na sentença.

2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

3. Em face da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), incumbia ao banco apresentar o conjunto probatório capaz de desconstituir as premissas fixadas pelo consumidor, corroboradas pelas provas que apresentou, em conformidade com o que prevê o art. 373, parágrafo 1o, do CPC.

4. Em ação declaratória de inexistência de débito, merece ser julgado procedente o pedido quando, realizados descontos em conta bancária submetidos a questionamento pela parte consumidora, e sendo decretada a inversão do ônus da prova, não se desincumbiu o banco dessa atribuição pois deixou de apresentar contrato de empréstimo firmado com a consumidora amparando os descontos ora impugnados; o comprovante de depósito do valor na conta da consumidora; e a autorização dada pela consumidora para débito diretamente em sua conta.

5. O dano moral somente é cabível quando violados direitos da personalidade, tais como a honra, a intimidade, a vida privada ou a imagem da pessoa. Ser alvo de descontos em conta bancária em que os valores foram devidamente restituídos, não têm o condão de acarretar tal violação, resultando em mero aborrecimento a que estão sujeitos os que vivem em sociedade.

6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.